Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703988-52.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: RHC - ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA EMBARGADO: CRISTINA PAULA SALARO, GUSTAVO FALCAO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 48334346), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora